Tribunal: STF
Processo: Inq 4014
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Preenchimento dos pressupostos necessários para a análise dos declaratórios como agravo regimental. Impugnação, nas razões dos embargos, dos fundamentos da decisão que se pretende infirmar. Precedentes. Inquérito. Denúncia. Rejeição em relação a deputado federal. Baixa dos autos à primeira instância, para apreciação das defesas preliminares de corréus sem prerrogativa de foro junto à Suprema Corte. Admissibilidade. Cessação da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de qualquer particularidade relevante que justificasse a análise conjunta, desde logo, de todas as defesas preliminares. Recurso não provido.



    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora inadmissíveis, conforme uníssona jurisprudência da Suprema Corte, podem ser convertidos em agravo regimental, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal. 



    2. As razões dos embargos apresentados preenchem o pressuposto necessário à análise do agravo regimental, qual seja, a impugnação dos fundamentos da decisão que se pretende infirmar, de modo a possibilitar sua conversão. 



    3. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o desmembramento do feito em relação a imputados que não possuam prerrogativa de foro deve ser a regra, diante da manifesta excepcionalidade do foro por prerrogativa de função, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante. Precedentes.



    4. Com a rejeição da denúncia contra a titular de foro por prerrogativa de função junto à Suprema Corte, cessou sua competência originária.



     5. Diante da inexistência de qualquer particularidade relevante que justificasse a análise conjunta, desde logo, de todas as defesas preliminares, caberá à primeira instância apreciar as defesas apresentadas pelas corrés sem prerrogativa de foro e formular o juízo de admissibilidade a respeito das imputações contra elas deduzidas.



    6. O entendimento contrário implicaria manifesta teratologia: caso fosse recebida a denúncia contra as agravantes, ambas seriam processadas e julgadas perante o Supremo Tribunal Federal, a despeito de não terem foro por prerrogativa de função junto ao Supremo Tribunal Federal.



    7. Agravo regimental não provido.